Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-85.2026.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 9o DA LEI No 12.153/2009. TEMA 1198/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 82822824).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito, alegando irregularidades no procedimento administrativo, notadamente ausência de concomitância processual e vícios na notificação. Intimada para emendar a inicial, deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação das alegações, limitando-se a manifestações genéricas.
4. Em suas razões recursais, o autor aduziu que a exigência contraria a orientação das Turmas Recursais, segundo a qual incumbe ao ente público apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Verificar se é cabível o indeferimento da petição inicial diante da ausência de documentos essenciais e do descumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A petição inicial deve conter elementos mínimos que permitam a compreensão da controvérsia, sendo indispensável sua instrução com os documentos essenciais à propositura da ação (art. 320 do CPC).
7. O dever de colaboração processual previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não autoriza a propositura de demandas desprovidas de suporte fático mínimo, tampouco transfere ao ente público o encargo de suprir a ausência de estruturação básica da pretensão deduzida.
8. No caso, a pretensão anulatória está fundada em alegadas irregularidades no procedimento administrativo, sem que tenha sido juntado qualquer documento apto a demonstrar a existência, o conteúdo ou a tramitação dos atos impugnados.
9. A ausência de documentação mínima impede a delimitação da causa de pedir e inviabiliza o controle jurisdicional do ato administrativo, não se tratando de simples insuficiência probatória, mas de deficiência estrutural da própria petição inicial.
10. A ausência de lastro probatório mínimo não pode ser suprida pela atuação do ente público, sob pena de inversão indevida da lógica processual. A exigência de elementos mínimos decorre dos próprios requisitos de admissibilidade da demanda.
11. Regularmente oportunizada a emenda da inicial (art. 321 do CPC), incumbia à parte autora adotar conduta processual colaborativa, suprindo as deficiências indicadas. A inércia verificada autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.
12. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1198, admite a exigência de complementação da petição inicial com elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade da pretensão. STJ, REsp 2.021.665/MS (Tema 1198).
13. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se presta a convalidar demandas inviáveis desde a origem, tampouco afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos para o regular desenvolvimento do processo. Nesse sentido: Acórdão 2065767, 0766880-39.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
14. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de documentos essenciais, não suprida após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2104063, 0812521-50.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026; TJDFT, Acórdão 2093529, 0759388-93.2025.8.07.0016, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes De Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.
15. Assim, a sentença deve ser mantida, porquanto corretamente reconhecida a inviabilidade de desenvolvimento válido do processo.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.